Tribunal: TJDFT
Processo: 0728237-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 180, CAPUT (POR DIVERSAS VEZES) E ART. 288, CAPUT, AMBOS DO CP, E ART. 56, CAPUT, DA LEI N. 9.605/98. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA ORDEM ECONÔMICA. QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE NÃO AUTORIA/PARTICIPAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Adequada a decisão que decretou a prisão preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e a ordem econômica. Trata-se de procedimento investigatório denominado “Operação S-10”, que é desdobramento da “Operação Dianomea”, onde, segundo a acusação, alguns dos integrantes da associação criminosa, que são motoristas dos caminhões de transporte de combustível, subtraíram, mediante fraude, combustíveis que eram para ser entregues a diversas empresas. O combustível era repassado para receptadores “Jiboeiros”, que revendem o produto, e para receptadores que são consumidores finais, modalidade na qual supostamente se encaixa o paciente, conforme apontam as investigações. Os acusados comentam (nas conversas interceptadas e gravadas) sobre a atuação da polícia em relação aos investigados na “Operação Dianomea” e, mesmo ciente de que outros integrantes foram presos, continuam praticando os delitos envolvendo a comercialização ilegal de combustíveis, bem como procuram meios alternativos para não serem alvos da ação policial. Nesse quadro, deve prevalecer a constrição do agente, ainda que primário e sem antecedentes.
No tocante às condições clínicas do paciente, não consta que tenha a questão sido submetida ao Juízo de primeiro grau. Assim, não cabe a esta Corte deliberar sobre esse específico pedido, sob pena de indevida supressão de grau de jurisdição.
A alegação de não autoria e ou participação na associação criminosa demanda dilação probatória inviável na via estreita do writ.
Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Ordem denegada.